Tribunal: TCU
Processo: 039.843/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Associação Civil em decorrência do não cumprimento do objeto pactuado no Contrato de Repasse, firmado com a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), representado pela Caixa

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor da Associação Civil Consórcio de Segurança Alimentar e de Desenvolvimento Local Sustentável do Litoral Ocidental Maranhense (Consad), da Sra. Rosirene Viegas Costa e do Sr. Alteredo Viegas, na condição de presidentes, à época dos fatos (gestões 2008-2010 e 2011-2013, respectivamente), em decorrência do não cumprimento do objeto pactuado no Contrato de Repasse 268.190-59/2008, firmado, em 14/11/2008 com a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), representado pela Caixa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revéis os responsáveis Associação Civil Consórcio de Segurança Alimentar e de Desenvolvimento Local Sustentável do Litoral Ocidental Maranhense - CONSAD (CNPJ 07.435.500/0001-03), Rosirene Costa Viegas (CPF XXX.953.163-XX) e Alteredo Viegas (CPF XXX.732.613-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c, e §2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da Associação Civil Consórcio de Segurança Alimentar e de Desenvolvimento Local Sustentável do Litoral Ocidental Maranhense (CONSAD), da Sra. Rosirene Costa Viegas e do Sr. Alteredo Viegas, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Valor original (R$) Data da Ocorrência 63.535,00 5/2/2009 9.3 aplicar individualmente aos responsáveis Associação Civil Consórcio de Segurança Alimentar e de Desenvolvimento Local Sustentável do Litoral Ocidental Maranhense (CONSAD), Rosirene Viegas Costa e Alteredo Viegas, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5 encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.6 dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal (Caixa), à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário da Casa Civil da Presidência da República (Sead), e aos responsáveis.